Tribunal: STF
Processo: RE 1333221
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PELO PODER EXECUTIVO. MAJORAÇÃO INDIRETA. DECRETOS N.º 9.101/2017 E N.º 9.112/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. 



    1. Caso em que se analisa a possibilidade de majoração das alíquotas do PIS e da COFINS através dos decretos n.º 9.101/2017 e n.º 9.112/2017, que diminuíram os coeficientes de redução estabelecidos pelos Decretos n.º 5.059/04 e n.º 5.056/04. 



    2. Os Decretos nº 9.101/2017 e 9.112/2017, ao alterarem para menos os coeficientes de redução da alíquota das contribuições do PIS e COFINS, terminaram por acarretar um aumento imediato da carga tributária, sem a devida observância da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    3. Inexiste ofensa ao princípio da legalidade na previsão de alteração da alíquota dentro dos limites legalmente estabelecidos, pois fixada em decreto com autorização legal, tendo acatado os parâmetros previstos nas leis instituidoras, devendo-se respeitar, no entanto, o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à instituição ou majoração de contribuições sociais, não sendo vedada a respectiva cobrança no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, a teor do que dispõe o art. 195, §6.º, da CF/88. 



    4. Desse modo, é de ser dado provimento em parte à apelação, para reconhecer o direito de o autor recolher as contribuições para o PIS e a COFINS sob a égide da legislação anterior (Decretos n.º 5.059/04 e n.º 5.056/04) durante o prazo da noventena, contado a partir da publicação dos Decretos 9.101/17 e 9.112/17. 



    5. Apelação parcialmente provida.  



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 6).



    No recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 97 e 195, I da Constituição Federal, uma vez que submeteu a incidência dos Decretos 9.101/17 e 9.112/17, ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    Narra que as contribuições Cofins-Importação e para o PIS-importação possuem alicerce constitucional estabelecido nos artigos 149, caput, e §2º, II c/c 195, IV, §§9º, 12 e 13 da CRFB/88 e na Lei 10.865/2004. 



    Aduz que o artigo 23 da Lei 10.865/2004 estabeleceu normas aplicáveis ao regime especial de apuração e pagamento para o importador e para o fabricante de combustíveis, estabelecendo inclusive alíquota específica a ser recolhida em cada tipo de combustível.



    Assevera que o § 5º do referido dispositivo, em atenção ao caráter extrafiscal dos referidos tributos, permitiu ao Poder Executivo reduzir a alíquota por meio dos coeficientes de redução. 



    Assim, defende que as alterações promovidas nos coeficientes de redução pelos Decretos nºs 9.101/17 e 9.112/17, se deram em estrita conformidade legal, pois autorizadas pelo art. 23, § 5º da Lei n° 10.865/04.



    Ressalta que, no caso, não houve alteração da alíquota, apenas redução do desconto aplicável, de modo que não há falar em obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal previsto no art. 195, ª§ 6º, da Constituição Federal.



    Nestes termos, requer a declaração de nulidade do acórdão por afronta ao art. 97 da CF/88, ou caso assim não se entenda, que seja afastada a incidência da anterioridade nonagesimal.



    Em 1° de julho de 2021, o Ministro Luiz Fux (Presidente) determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem com fundamento no Tema 939 da repercussão geral (e-Doc. 11).



    A Segunda Turma do TRF da 5ª Região, em juízo de adequação, manteve o entendimento do acórdão que deu parcial provimento à apelação (e-Doc. 14, fl. 28). O acórdão do juízo negativo de retratação foi assim ementado (e-Doc. 14, fl. 36):  



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COEFICIENTES DE REDUÇÃO DE ALÍQUOTA PELO PODER EXECUTIVO. MAJORAÇÃO INDIRETA. DECRETOS Nº 9.101/2017 E Nº 9.112/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRETENSA ADAPTAÇÃO DO ACÓRDÃO TURMÁRIO A JULGADO DO STF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.043.313/RS - TEMA 939). INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO CONFORME PROFERIDO. 



    1. Caso em que os autos retornam da Vice-Presidência desta Corte para a colenda Segunda Turma, a bem de se lhe permitir ajustar seu julgamento originário a determinado precedente do STF (RE nº 1.043.313/RS), sob a sistemática da repercussão geral. 



    2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário em referência (Tema 939), fixou a seguinte tese: "É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal". (STF, RE 1.043.313/RS, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, julgado em: 10.12.2020, DJe: 057, de 24.3.2021). 



    3. No caso concreto, a solução dada pelo acórdão turmário, ao tratar da matéria, não diverge da tese fixada pela e. Suprema Corte no paradigma em comento. Muito ao contrário, pois o voto condutor do julgamento expressamente reconheceu a legalidade dos Decretos expedidos pelo Poder Executivo Federal, de maneira a flexibilizar as alíquotas das contribuições em apreço. Restringiu-se apenas a impor aos normativos a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Posicionamento que, a propósito, encontra-se em perfeita harmonia com o que resolvido pelo próprio Pretório na ADI 5277. Em suma, consignou o julgamento originário que: " Inexiste ofensa ao princípio da legalidade na previsão de alteração da alíquota dentro dos limites legalmente estabelecidos, pois fixada em decreto com autorização legal, tendo acatado os parâmetros previstos nas leis instituidoras, devendo-se respeitar, no entanto, o princípio da anterioridade nonagesimal em relação à instituição ou majoração de contribuições sociais, não sendo vedada a respectiva cobrança no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que as instituiu ou aumentou, a teor do que dispõe o art. 195, §6.º, da CF/88. 



    4. Logo, inexistindo divergência entre o acórdão anteriormente proferido por esta Turma e o entendimento firmado pelo STF, não se há falar em adequação do julgado. 



    5. Manutenção do acórdão, conforme proferido, que deu parcial provimento à apelação.  



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere a alegada afronta ao art. 97 da Constituição Federal, Por outro lado, verifica-se que o referido dispositivo constitucional carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Além do mais, a matéria de fundo suscitada no recurso extraordinário já foi apreciada pelo Plenário da Corte.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário da Corte no julgamento da ADI nº 5277/DF, de minha relatoria, em que se discutia a constitucionalidade dos parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei 9.718/98, que autorizam o Poder Executivo fixar coeficientes de redução de alíquotas das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS. Na ocasião, conferiu-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, estabelecendo-se que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional. Segue ementa do julgado:  



    EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de análise de cada espécie tributária e de cada caso concreto. Contribuição ao PIS/PASEP e Cofins. Parágrafos 8º a 11 do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08. Venda de álcool, inclusive para fins carburantes. Fixação, pelo Poder Executivo, de coeficientes para reduzir alíquotas dessas contribuições, as quais podem ser alteradas para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. Presença de função extrafiscal a ser desenvolvida. Anterioridade nonagesimal. Necessidade de observância. 1. A observância do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto, sendo certo que não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. 2. Para que a lei autorize o Poder Executivo a reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, é imprescindível que o valor máximo dessas exações e as condições a serem observadas sejam prescritos em lei em sentido estrito, bem como exista em tais tributos função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 3. Os dispositivos impugnados tratam da possibilidade de o Poder Executivo fixar coeficientes para reduzir as alíquotas da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida na venda de álcool, inclusive, para fins carburantes, alíquotas essas previstas no caput e no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, redação dada pela Lei nº 11.727/08, as quais podem ser alteradas, para mais ou para menos, em relação a classe de produtores, produtos ou sua utilização. A lei estabeleceu os tetos e as condições a serem observados pelo Poder Executivo. Ademais, a medida em tela está intimamente conectada à otimização da função extrafiscal presente nas exações em questão. Verifica-se, ainda, que o diálogo entre a lei tributária e o regulamento se dá em termos de subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 4. A majoração da contribuição ao PIS/Pasep ou da Cofins por meio de decreto autorizado submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6º, da CF/88, correspondente a seu art. 150, III, c. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição Federal aos §§ 8º e 9º do art. 5º da Lei nº 9.718/98, incluídos pela Lei nº 11.727/08, e se estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses parágrafos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, c, do texto constitucional. (ADI 5.277, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 10/12/2020, DJe 24/3/2021) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2022.  



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente